Tribunal: STF
Processo: ARE 1392684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. FALECIMENTO EM SERVIÇO. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM 1959 EM FAVOR DA VIÚVA E DOS FILHOS MENORES. REVISÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO EM LEI RETROATIVAMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 COM BASE NO SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 40, CAPUT, §§ 3º, 7º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRA CONSTITUCIONAL APLICÁVEL A SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. JULGAMENTO FUNDADO EM ERRO DE FATO E EM VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRECEDENTES DO STF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1- Verifica-se da sentença, cujos termos foram integralmente corroborados pelo acórdão rescindendo, que o Juiz aplicou ao caso concreto, para revisão da pensão especial concedida ao cônjuge supérstite, o art. 40, § 8º, da Constituição da República de 1988, sem adentrar a discussão da imprescindibilidade da demonstração da qualidade de servidor público titular de cargo efetivo do de cujus, razão pela qual é admissível a ação rescisória por violação a literal disposição de lei e com fundamento em erro de fato (incisos. V e IX do art. 485 do CPC/1973).



    2- Discutiu-se nos fólios da ação originária a revisão da pensão especial por morte instituída em 1959 pelo Poder Legislativo Estadual (Lei Estadual nº 4.517/1959) em favor da viúva e dos filhos menores de Procurador Geral do Estado, em decorrência de acidente em serviço. O de cujus era ocupante, à época do óbito, de cargo de provimento em comissão, não sendo detentor, portanto, da qualidade de servidor público efetivo. Os autos se ressentem de prova em contrário e a promovida, cônjuge supérstite, não se desincumbiu de demonstrar que seu extinto esposo ostentasse essa condição.



    3- Conquanto seja possível considerar a manutenção dos efeitos concretos da norma jurídica editada em 1959 ou eventual necessidade de reajuste do pensionamento, é insofismável que o pedido constante da inicial, da maneira como traçado, de reajuste da pensão especial com parâmetro no subsídio do Procurador Geral do Estado e pagamentos de valores pretéritos devidamente corrigidos, a partir da promulgação da Carta Política de 1988, mostra-se inconcebível do ponto de vista legal e constitucional. Precedentes do STF.



    4- Não se questiona in casu a necessidade de manutenção do ato de concessão do pensionamento, de natureza tipicamente securitária (benesse assistencial criada por legislação especial), o qual, inclusive, jamais poderá ser menor que um salário mínimo. Todavia, inaplicável à espécie a sua revisão com base nos regramentos contidos nos §§ 3º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal (EC nº 41/2003), os quais são endereçados tão somente aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações (EC nº 41/2003).



    5- Pedido rescisório acolhido para desconstituir o acórdão impugnado, fundado em erro de fato e por violar manifestamente o art. 40, caput e §§ 3º, 7º e 8º, da Lei Fundamental. No âmbito do juízo rescindendo, dá-se provimento ao apelo do Estado do Ceará, interposto nos autos do Processo nº 0738223-39.2000.8.06.0001, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial e sua suspensão em decorrência da gratuidade processual.



    6- Ação rescisória julgada procedente. Condenação da promovida em verba honorária, suspensa a obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Isenção do pagamento custas processuais reconhecida (art. 5º, II, da Lei Estadual nº 16.132/2016).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, "caput", § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente